Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência.
2. Os relatórios médicos de IDs 56929878 e 56929877 demonstram a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, solicitada desde 11/3/2024, em grave estado geral, com risco de morte.
3. A fumaça do bom direito está comprovada. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4. O direito à saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco e de outros agravos à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada, já cumprida, e determinar a imediata internação da parte da parte autora em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) com suporte que atenda às suas necessidades. Não cumprida a obrigação em 48 (quarenta e oito) horas, determinar a imediata internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Sem custas e sem honorários.